Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM NOME DO CÔNJUGE. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.664, do Código Civil estabelece que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”.
2. Não demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide.
3. Agravo de instrumento não provido.